Tribunal: TJSP
Processo: 1025789-77.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"SENTENÇA – "Citra petita" – Alegação de nulidade – Inocorrência – Sentença que apreciou suficientemente as questões necessárias ao julgamento da causa, tendo o Magistrado apresentado os motivos do seu convencimento – Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois

Ementa:
"SENTENÇA – "Citra petita" – Alegação de nulidade – Inocorrência – Sentença que apreciou suficientemente as questões necessárias ao julgamento da causa, tendo o Magistrado apresentado os motivos do seu convencimento – Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Contrato bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Contrato bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso nesta parte improvido.
RECURSO – Pretensão do autor-apelante de discutir a respeito da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato, parcela premiável, avaliação do bem, bem como do seguro e IOF adicional - Matérias que não foram objeto da petição inicial - Inovação recursal – Recurso nesta parte não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025789-77.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RENATO
DA SILVA BORGES, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025789-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 48420 - S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 48420
APEL.No: 1025789-77.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : RENATO DA SILVA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BMG S/A
“SENTENÇA
“Citra petita”
Alegação de nulidade

Inocorrência
Sentença que apreciou suficientemente as
questões necessárias ao julgamento da causa, tendo o
Magistrado apresentado os motivos do seu convencimento
Recurso nesta parte improvido.
JUROS REMUNERATÓRIOS Contrato bancário - Existência
de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada

Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada
Instituições financeiras que não se submetem à limitação de
juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de
não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta
parte improvido.
JUROS Contrato bancário Capitalização Julgamento de
recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada Suficiência, para tanto, da previsão
no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa
de juros mensal nele estipulada Súmulas 539 e 541 do STJ
Recurso nesta parte improvido.
RECURSO Pretensão do autor-apelante de discutir a respeito
da cobrança das tarifas de cadastro, registro de contrato,
parcela premiável, avaliação do bem, bem como do seguro e
IOF adicional - Matérias que não foram objeto da petição
inicial - Inovação recursal
Recurso nesta parte não
conhecido.”
1) Insurge-se o autor-apelante contra
r.
sentença
que
julgou
improcedente
a
ação
revisional de contrato que moveu contra o apelado,
alegando, em síntese, que: a r. sentença é “citra
petita”; as cobranças das tarifas de cadastro,
registro de contrato, parcela premiável, avaliação
do bem, bem como do seguro e IOF adicional são
abusivas; os juros são ilegais; a capitalização de
juros é vedada; a multa não pode ser superior a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025789-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 48420 - S/A/V/R/R/R
3
2%.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões
aduzindo que o contrato é válido e eficaz; os
juros não são abusivos.
É o breve relatório.
2) Merece conhecimento em parte o
recurso e, na parte conhecida, não merece acolhimento. Ao contrário do que entende o
apelante, a r. sentença não se apresenta “citra
petita”,
tendo
apreciado
suficientemente
as
questões necessárias ao julgamento da causa, tendo
o Magistrado apresentado os motivos do seu convencimento. Nesse sentido a jurisprudência pátria: “Apelação Cível. Arrendamento
mercantil. Ação revisional de contrato.
preliminar. Nulidade da sentença. Decisão 'citra petita'. Questão
processual prejudicial antecedente. É
exigência da lei, no Estado Democrático
de Direito, que o julgador deva motivar
a
sentença,
julgando
a
causa
e
resolvendo as questões que lhe forem
propostas.
Não
há,
entretanto,
obrigação legal de que sejam analisados
todos os argumentos das partes. É
suficiente que a sentença se resuma à
análise
de
questões
necessárias
ao
julgamento da causa, demonstrando o
julgador, ainda que minimamente, os
motivos de seu convencimento. Recurso
que não adentra no mérito do pedido
revisional.
Agravo
retido
não
conhecido, face incidência do art. 523,
§1o., do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025789-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 48420 - S/A/V/R/R/R
4
AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO.” (TJ/RS
Apel. 70005581947 13a Câmara Cível
Rel. Des. ROBERTO CARVALHO FRAGA
j.
14.12.04)
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 2591.
Assim, cabível a inversão do ônus da
prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
As características dos contratos bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só, que o consumidor-aderente deve ser considerado
como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-se
de permitir a integração contratual pelo Poder
Judiciário
visando
à
compatibilização
das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, o recurso não merece
prosperar.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 3,06%
a.m. e 44,30% a.a. (fls. 40).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do
art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
independentemente
de
autorização
do
Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025789-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 48420 - S/A/V/R/R/R
5
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu na
hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista no
contrato não caracteriza abuso capaz de violar as
normas do Código de Defesa do Consumidor e os
limites da boa-fé e da função social que norteiam
quaisquer espécies de contratos.
Com relação à capitalização, em que
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1) É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como
MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.
2) A capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
j.
08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos não precisam incluir nos contratos cláusula
com redação que expresse o termo “capitalização de
juros”, bastando explicitar, com clareza, as taxas
efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o
entendimento ventilado, é suficiente a previsão no
contrato da taxa de juros anual superior a doze
vezes a taxa de juros mensal nele estipulada para
que a capitalização com periodicidade inferior a
um ano seja permitida, e esse é o caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025789-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 48420 - S/A/V/R/R/R
6
conforme se infere às fls. 40, observando-se que o
contrato foi celebrado em 2 015, não havendo como
acolher o pedido de sua exclusão.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP no 1.963-17/00, reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário 592.377/RS firmou-se o entendimento
no sentido da constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170-36/2001, que autorizou a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que,
conquanto os pressupostos para a edição
de medidas provisórias se exponham ao
controle judicial, o escrutínio a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025789-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 48420 - S/A/V/R/R/R
7
feito
neste
particular
tem
domínio
estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de
relevância e de urgência. 2. Não se pode
negar que o tema tratado pelo art. 5o da
MP 2.170/01 é relevante, porquanto o
tratamento normativo dos juros é matéria
extremamente sensível para a estruturação
do sistema bancário, e, consequentemente,
para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro
lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais
em se considerando que, para tal, seria
indispensável
fazer
juízo
sobre
a
realidade econômica existente à época, ou
seja, há quinze anos passados. 4. Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso
Extraordinário no 592.377/RS Rel. Min.
MARCO AURÉLIO Redator para acórdão Min.
TEORI ZAVASCKI publ. DJE 20.03.15).
Quanto
às
tarifas
de
cadastro,
registro de contrato, parcela premiável, avaliação
do bem, seguro e IOF adicional, não merece
conhecimento o recurso, pois tais matérias não
foram objeto da petição inicial, tratando-se de
inovação recursal.
No tocante à multa, não comprovado
que incidiu acima do índice de 2%.
Ante o exposto, conhece-se em parte
do recurso e, na parte conhecida, nega-se-lhe
provimento,
majorando-se
os
honorários
advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da
causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
observado o disposto no art. 98, § 3o, do mesmo
diploma processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025789-77.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 48420 - S/A/V/R/R/R
8
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator